Tribunal: TCU
Processo: 007.162/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência visando à concessão de serviços de apoio à visitação, à conservação e à gestão do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), localizado no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 002/2023, conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para concessão dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara, localizado no Estado do Ceará; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal, e no art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 017.243/2025-4 , a fim de subsidiar o atendimento à Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do Acórdão 2673/2025-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar a presente deliberação ao representante, às unidades jurisdicionadas, à empresa interessada e ao Deputado Federal Gustavo Gayer (PL/GO), em razão do Ofício 47/2025 - GDGG, de 25/4/2025; e 9.4. arquivar os autos.